Tribunal: STF
Processo: RE 1279871
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DEC ISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo contribuinte contra acórdão assim ementado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. REINTEGRA. DECRETO Nº 9.393, DE 2018. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DE 2% PARA 0,1%. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. VIOLAÇÃO. Conforme entendimento do STF, a revogação ou diminuição de benefício fiscal deve observar o princípio da anterioridade, por acarretar majoração indireta de tributos.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXVI, e 150, III, b, da CF. Sustenta, em essência, que a redução da alíquota do REINTEGRA deve observância não só à anterioridade nonagesimal, mas, também, à anual. Pugna pela compensação dos valores recolhidos a maior. 
    A pretensão recursal merece prosperar em parte. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido da necessidade de observância do princípio da anterioridade, geral e nonagesimal, em face de aumento indireto de tributo. Nesse sentido, confiram-se precedentes de ambas as Turmas:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. BENEFÍCIO FISCAL. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. AUMENTO INDIRETO DE TRIBUTO. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE GERAL E NONAGESIMAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONSONÂNCIA DA DECISÃO ORA RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão ora agravada está em consonância com a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O aumento indireto de tributo, mediante a redução da alíquota de incentivo fiscal, atrai a incidência do princípio da anterioridade, geral e nonagesimal, constantes no art. 150, III, b e c, da Constituição Federal. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.253.706-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber)
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS REINTEGRA. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE GERAL E NONAGESIMAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.245.978-ED-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia)
    O acórdão recorrido divergiu deste entendimento, razão pela qual merece reforma neste ponto.
    Quanto ao direito de compensação de créditos tributários, a matéria tem caráter nitidamente infraconstitucional, razão pela qual deverá ser decidida pelo juízo da execução.
    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou parcial provimento ao recurso extraordinário. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    Publique-se. 
           Brasília, 28 de agosto de 2020
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator